Tribunal: TJMT
Processo: 1002380-14.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Recurso Inominado: 1002380-14.2016.8.11.0041
Origem: 5o VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Recorrente(s): MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Recorrido(s): MARIANA ALVES DA SILVA
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
Data do Julgamento: 20/07/2021
EMENTA
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE URV – PERDA SALARIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – TESE DE PRESCRIÇÃO – MARCO INICIAL – LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PRECEDENTES DO C. STF E STJ – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561.836-RN, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV.
Assim, o marco inicial do prazo prescricional, para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação, é a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor.
Afora o citado precedente, o qual possui efeito obrigatório, nos termos do artigo 927 c/c artigo 928, ambos do Código de Processo Civil, a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso editou o Enunciado Sumular no 11, com a seguinte redação: “O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).”.
As diferenças salariais pretendidas no presente caso encontram-se fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da presente demanda houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos.
Preliminar de prescrição acolhida.
Processo extinto.
RELATÓRIO:
Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de eventual percentual devido a título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, conforme dispositivo que cito:
ISTO POSTO, rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas percebidas, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação.
Por outro lado, caso já tenha sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a data da liquidação da sentença.
Quanto à comprovação da condição individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença.
Os valores apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento.
Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda.
Por consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do NCPC/2015.
A parte promovida, ora Recorrente, arguiu prejudicial de prescrição, pois “o pleito da recorrida se refere à implantação de diferenças oriundas do ato único de conversão de Cruzeiro Real para URV relativo ao mês de março de 1994”, bem como que “a grande maioria dos Tribunais Pátrios possui o entendimento inspirado na Súmula 85 do STJ, no sentido de que a prescrição de fato seria meramente parcelar e não a prescrição nuclear, fulminando, portanto, tão somente as prestações mensais vencidas antes do quinquídio legal que precede a ação”.
No mérito, pugna pela reforma da sentença a fim de que a demanda seja julgada improcedente.
Houve apresentação de contrarrazões.
O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.
É o relatório.
VOTO
Colendos Pares,
Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a preliminar de prescrição deve ser acolhida a fim de que o processo seja extinto, com resolução do mérito.
O C. STF, quando do julgamento do RE 561.836-RN, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV.
Assim, o marco inicial do prazo prescricional, para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação, é a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor.
Nesse sentido, cito o entendimento fixado no citado Recurso Extraordinário:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (STF - ED RE: 561836 RN - RIO GRANDE DO NORTE, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 18/12/2015, Tribunal Pleno)
Igualmente, em decorrência da decisão supracitada, o Superior Tribunal de Justiça também reinterpretou a matéria, reconhecendo que a partir do momento em que houve a reestruturação da carreira, inicia-se a fluência do prazo para o exercício da pretensão.
Nesse sentido:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC/2015. ADMINISTRATIVO. MILITARES. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI No 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEI DELEGADA No 43/2000. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DE TODAS AS PARCELAS RECLAMADAS APÓS O QUINQUÊNIO DA DATA EM QUE ENTROU EM VIGOR A LEI DELEGADA No 43/2000. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a compensação de perdas salariais resultantes da conversão equivocada em URV com reajustes determinados por leis supervenientes, porém admite a limitação temporal das diferenças remuneratórias decorrentes da equivocada conversão do salário em URV, determinada pela Lei no 8.880/90, em decorrência de posterior reestruturação remuneratória dos servidores. 2. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 561.836/RN (com repercussão geral), adotou entendimento segundo o qual "(...) inequívoca conclusão de que é correto vedar a compensação [...] com aumentos supervenientes concedidos aos servidores públicos a título de reajuste ou revisão", todavia "o termo 'ad quem' da incorporação [...] é a data de vigência da lei que reestruturou a remuneração da sua carreira" (RE no 561.836/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe 10/02/2014). 3. Limitada a existência de possíveis diferenças salariais à edição da Lei Estadual Delegada no 43/2000, com vigência a partir de junho/2000, e, ajuizada a ação somente após cinco anos a referida data, já se encontram prescritas todas as parcelas passíveis de restituição (cf. AgRg no REsp 1333769/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 29/11/2013). 4. Reforma do acórdão da Segunda Turma para, reconhecendo a limitação temporal do reajuste buscado, negar provimento ao recurso especial. (REsp 1268004/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 08/11/2016)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (REsp 1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019)
Afora os citados precedentes, os quais possuem efeito obrigatório, nos termos do artigo 927 c/c artigo 928, ambos do Código de Processo Civil, a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso editou a Súmula no 11, com a seguinte redação:
“O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).”.
No presente caso, a parte promovente, ora Recorrida ocupa cargo na Secretaria Municipal de Educação, cuja carreira foi reestruturada pela Lei Complementar no 093/2003. Portanto, as diferenças salariais pretendidas encontram-se fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação da lei que reestruturou a sua carreira (2003) e a data da distribuição (2018) da presente ação houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos.
Portanto, as diferenças salariais pretendidas no presente processo encontram-se fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da presente demanda houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos.
Pelo exposto, acolho a preliminar e reconheço a ocorrência da prescrição e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.
Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.
É como voto.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora